Tribunal: TJBA
Processo: 8008504-18.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008504-18.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: E. D. J. D. S. representado por GILBERTO GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAIS RODRIGUES DE SOUZA SILVA, JOSE DOMINGOS REQUIAO FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXAME. PESQUISA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE ÁCIDOS ORGÂNICOS PARA AJUSTE DE MEDICAMENTOS E CONTROLE DE CRISES EPILÉPTICAS. APELADO. CRIANÇA PORTADORA DE EPILEPSIA E ATRASO GLOBAL DO DNPM. NEGATIVA DE COBERTURA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. IMPOSIÇÃO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E SAÚDE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGADA. EXCEÇÕES. DANO MORAL CARACTERIZADO. SOFRIMENTO E ANGÚSTIA DO SEGURADO. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO. R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8008504-18.2023.8.05.0039
, tendo como litigantes, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.